Tribunal: TJMT
Processo: 0003633-55.2012.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003633-55.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 347.448.439-72 (APELADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO), VERCEDINO FRANCISCO TRICHES - CPF: 627.152.089-87 (APELANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JOSIANE DE OLIVEIRA - CPF: 032.760.351-89 (ADVOGADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), VITOR JOSE TRICHES - CPF: 430.582.059-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AGRESSÃO FÍSICA – SOCO NO ROSTO E CHUTES – NEXO CAUSAL E ILICITUDE DO ATO DANOSO INCONTROVERSOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – O
BSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O dever de indenizar se caracteriza pela demonstração do dano, a ilicitude do ato danoso e do nexo de causalidade entre eles. 2. Sendo incontroversa a efetiva ocorrência da agressão física e inegável o dano moral dela decorrente, já que
eventuais ofensas verbais não justificam a reação com agressões físicas
. 3. O valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
VERCEDINO FRANCISCO TRICHES e VITOR JOSE TRICHES
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca Nova Mutum/MT, que nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
”

(Proc. no
3633-55.2012.811.0086
– código 71104), ajuizada contra os apelantes por SEBALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar os réus/apelantes ao pagamento de R$ 5 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da lesão corporal praticada pelos réus contra o autor (soco no rosto e chutes), ao pagamento de R$ 407,17 a título de danos materiais, e R$ 13.200,00 a título de lucros cessantes “referentes aos 72 dias em que o autor permaneceu afastado do trabalho”;
a r. sentença, reconhecendo a sucumbência recíproca na proporção de 30% para o autor e 70% para os réus, condenou os litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 97232555 - pág. 1/8).

Os apelantes atribuem ao autor/apelado parcela de culpa pelo ocorrido, dizendo que
ele proferiu
“ofensas morais que denegriram a imagem e a dignidade de terceiro, sendo que a ofensa contra a honra da mãe dos apelantes que motivou o deferimento de um único soco”,
o que resulta na improcedência dos pedidos indenizatórios formulados pelo autor/apelado (cf. fls. 97232555 - pág. 20).

Afirmam que não praticaram qualquer ato ilícito a ensejar a condenação indenizatória por danos morais, e, ainda que assim não fosse, os fatos narrados nos autos não convencem quanto à ocorrência de abalo emocional significativo ou lesão a qualquer direito da personalidade, sobretudo que justificasse a condenação ao pagamento de R$ 5 mil, valor exorbitante, desproporcional e que certamente representará o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Pedem, então, o provimento do recurso, para seja reformada a sentença, com a improcedência do pedido autoral, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório
(cf. Id. no 129881916).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 117794480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sebaldo Fernandes de Oliveira ajuizou a presente ação indenizatória contra Vercedino Francisco Triches e Vitor José Triches dizendo que “
é metalúrgico, morador da cidade de Nova Mutum/MT há mais de 13 anos, participando como voluntário em todos os eventos da igreja católica
”; sucedeu, porém, que, no dia 05/08/2012, enquanto trabalhava como churrasqueiro na festa de Nossa Senhora Aparecida, realizada no salão paroquial da Igreja Católica, foi agredido imotivadamente pelos réus com socos e pontapés, na presença de inúmeras pessoas que estavam no evento, e “
devido surto dos réus, o requerente teve a fíbula de sua perna direita quebrada e fratura facial, onde teve que submeter-se a procedimento cirúrgico para a colocação de uma placa, ficando impossibilitado de realizar as ocupações normais por mais de 80 (oitenta) dias
” (cf. Id. no 97232554 - pág. 2).

Alega que, não bastasse todos os danos sofridos, “
foi abordado ao longo de mais de 90 (noventa) dias, ouvindo murmúrios por onde passava, escutando por diversas vezes que havia apanhado dos réus, com vergonha de estar mancando e com hematomas no rosto, esgueirou-se o máximo que pode
”, e além de todo transtorno moral, sofreu prejuízos materiais ao longo de 3 meses, eis que não pode visitar obras e fazendas, impossibilitando de realizar manutenções gerais em silos, elevadores e secadores industriais.

Requereu, então, a condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de danos materiais, morais e estéticos, além de lucros cessantes.

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“(...).

Do compulso dos autos, entendo que demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, conforme será delineado a seguir.

O requerente Sebaldo Fernandes de Oliveira, em seu depoimento pessoal, relatou que discutiu verbalmente com Vitor e, posteriormente, foi agredido com um soco no rosto por Vercedino e um chute por Vitor, o que lhe causaram lesões no rosto, necessitando passar por procedimento cirúrgico para colocada de prótese de platina, além de fratura na fíbula da perna direita.

Afirma que ficou 03 (três) meses sem laborar, deixando de faturar o montante aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, bem como não ia sequer ao banco em decorrência da vergonha que sentia pelas lesões sofridas em decorrência das agressões injustas.

A testemunha Altair José Tonetto, quando ouvida em juízo, asseverou que o requerido Vercedino desferiu um soco, bem como Vitor deu um chute em face deste momento em que interviu, segurando o requerido Vitor para que não prosseguisse com as agressões, retirando-lhe do local.

Sustenta que tomou conhecimento por terceiros que o requerente foi encaminhado ao hospital e teve que passar por cirurgia em decorrência das lesões sofridas.

A testemunha Pedrinho José Schneider durante a instrução relatou que presenciou a discussão do requerente com o requerido Vitor dentro do salão da Igreja, momento em que os separou, impedindo que a discussão prosseguisse, bem como tomou conhecimento posterior que tinha ocorrido agressões físicas no lado de fora do salão. Todavia, não presenciou as agressões físicas.

Portanto, comprovado o ato ilícito, consistente nas agressões proferidas por ambos os requeridos em desfavor do autor, bem como demonstrada a culpa destes, os quais agrediram o requerente decorrente de suposta discussão anterior havida entre estes, posto que por mais graves que possam ser as agressões verbais, jamais podem justificar agressões físicas.

(...)

Nessa toada, comprovados os requisitos da responsabilidade civil dos requeridos Vercedino Francisco Triches e Victor José Triches, passo a quantificação do dano moral, estético e verificação da extensão do dano material.

Entretanto, no que se refere ao dano estético, deve haver comprovação nos autos de que as lesões sofridas causaram deformidade corporal permanente ao requerente, o que não é o caso dos autos, isso porque apesar de devidamente demonstradas as lesões sofridas pelos prontuários médicos de fls. 23/44 e fotografias de fls. 46/47, não há demonstração de que o requerente ficou com deformidade corporal permanente ocasionada pelas lesões sofridas.

O dano estético poderia ter sido facilmente demonstrado pela parte autora com a juntada nos autos de fotografias demonstrando a deformidade corporal permanente posterior à cicatrização da cirurgia ou mesmo de perícia judicial. Todavia, não produziu qualquer das provas citadas acima.

Quanto ao dano moral, é sabido que não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Entretanto, é de se verificar que ante a ausência de previsão legal em relação ao quantum indenizatório fixados aos danos morais, deve-se ponderar seu valor observando o seu caráter punitivo, compensatório e pedagógico e, por fim, evitando o enriquecimento ilícito ou a chamada “indústria do dano moral”.

Assim, ao decidir a lide, o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo que, tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Após essas ponderações, tenho que o valor deve ser arbitrado, a título de danos morais, é o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, com a incidência dos juros de mora partir da citação, a razão de 1% (um por cento ao mês), e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento, de acordo com o disposto na Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Pertinente ao dano material pleiteado, foram demonstrados os seguintes valores, listo-os:

Estabelecimento Data Valor Folhas:

Posto Bem Brasil - 19/09/2012 - R$ 124,1049

Auto Posto Gralha Azul - 23/09/2012 - R$ 104,00

Drogaria Brasil - 28/08/2012 - R$ 52,7949

Nativa Farmácia e Manipulação - 17/08/2012 - R$ 46,28

Elisa Análises Clínicas - 20/08/2012 - R$ 80,00

TOTAL: R$ 407,17

Ademais, em especial no que se refere aos comprovantes de gasto com combustível de fls. 49/50, o autor em seu depoimento pessoal, narrou que necessitou retornar em sorriso por conta da cirurgia em, pelo menos, três oportunidades, bem como os requeridos não produziram provas no sentido de que tal combustível não teria sido utilizada para a finalidade supracitada, motivo pelo qual devem ser inclusos no dano material suportado.

Assim sendo, a título de danos materiais suportados pela autora em virtude das agressões sofridas, tenho que os requeridos devem pagar ao requerente o valor de R$ 407,17 (quatrocentos e sete reais e dezessete centavos).

Outrossim, no que tange ao pedido de lucros cessantes, (...) releva notar que o requerente é sócio proprietário da empresa Sebaldo Fernandes de Oliveira e CIA LTDA e até a data do acidente o fazia retiradas mensais de pró-labore no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que está devidamente comprovado pelos demonstrativos de pagamento de salário carreados às fls. 52 e 73/76 deste feito.

Assim, tenho que o requerente faz jus ao recebimento do valor a título de lucros cessantes por 72 (setenta e dois dias), de modo que a incapacidade do labor deste é demonstrada pelos atestados médicos de fls. 43/44, correspondendo ao montante a ser indenizado de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais).

Sem mais delongas, a parcial procedência da demanda é medida que se impõe aos autos. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial pela parte autora, para:

i. CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com a incidência de juros de mora a partir da citação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento;

ii. CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento de danos materiais de R$ 407,17 (quatrocentos e sete reais e dezessete centavos) corrigidos monetariamente desde o evento danoso e juros de 1% ao mês;

I.CONDENAR os requeridos solidariamente ao pagamento de lucros cessantes referente aos 72 (setenta e dois) dias em que o autor permaneceu afastado do labor, perfazendo o total de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), aplicando-se a correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora no valor de 1% ao mês desde a citação;

iii. INDEFERIR o pleito de danos estéticos.

Ante a sucumbência recíproca das partes, condeno o Requerente e os Requeridos ao pagamento das custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor, e 70% (setenta por cento) para os requeridos, nos termos do art. 86, “caput”, do Código de Processo Civil.

Honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da condenação, sendo que a teor art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, promovo a distribuição da sucumbência nos seguintes termos: •30% (trinta por cento) a ser pago pela parte autora aos patronos do requerido; •70% (setenta por cento) a ser pago pela parte requerida ao advogado da parte requerente
(cf. Id. no 97232555 - pág. 1/8).

É absolutamente incontroversa a efetiva ocorrência da agressão física, que, aliás, sequer é negada pelos réus/apelantes, e está devidamente provada pelas imagens vinculadas ao Id. no 97232554 - pág. 48/50, ou seja, não se discute a ocorrência do dano moral e o nexo causal, já que o dano é intimamente ligado à agressão física, especialmente quando desferida contra o rosto da vítima.

Nada justifica a agressão física perpetrada pelos réus, ainda que houvesse ofensa à honra contra a mãe dos recorrentes, como pretendem fazer crer, mas que de fato não aconteceu. Eventual ofensa verbal não justifica reação com agressões físicas e não pode ser utilizada como justificativa para a covarde agressão física praticada pelos apelantes contra o apelado, até mesmo porque, os apelantes não foram nem mesmo tocados pela vítima; o primeiro contato físico ocorreu, na verdade, quando a mão do apelante Vercedino violentamente socou a face da vítima, de modo que, ainda que fosse relevante qualquer questionamento sobre eventual defesa da honra de terceiro – o que não é, mas se admite por argumentar – a alegação não poderia ser utilizada como subterfúgio para afastar o dever de indenizar.

Quanto ao valor indenizatório, considerando a gravidade da conduta e a violência da agressão física, admito que deve ser mantido no mesmo patamar fixado (R$ 5 mil), pois tenho que ameniza razoavelmente o dano moral suportado pela vítima.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada
,
e, em obediência ao art. 85, §11, do
CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios em 5%
.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022